Tribunal: TJDFT
Processo: 0754322-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. INSURGÊNCIA CONTRA O INDEFERIMENTO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. RECURSO PRINCIPAL DESPROVIDO.

I. Prejudicado o agravo interno contra a decisão desta Relatoria que apreciou a medida liminar, em virtude do julgamento do recurso principal, conforme preconizam os princípios da celeridade, da economia e da efetividade processuais.

II. A Constituição da República, nos termos do artigo 5o, inciso LXXIV, fixa que o Estado somente prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, de forma que o juiz somente poderá indeferir o pedido de gratuidade de justiça se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação dos pressupostos (CPC, art. 99, § 2o).

III. A gratuidade de justiça deve ser deferida aos reconhecidamente necessitados que não puderem pagar as custas do processo e os honorários advocatícios, sem prejuízo do seu sustento ou de sua família (Código de Processo Civil, artigos 98 e ss.).

IV. No caso concreto, os documentos colacionados não demonstraram situação de hipossuficiência da agravante, tendo em vista que aufere renda mensal bruta elevada, possuindo, portanto, capacidade econômica para arcar com as custas processuais sem comprometimento do sustento próprio. Dessa forma, o indeferimento da benesse constitui medida impositiva.

V. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.